Tribunal: TJDFT
Processo: 0001920-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. ART. 1723 DO CÓDIGO CIVIL. PERÍODO. PARTILHA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao apelado, assim como verificar se o período de união estável entre os litigantes, declarado pelo Juízo singular, está correto. É necessário analisar também se a partilha dos bens, estabelecida na sentença, deve ser alterada.
2. A gratuidade de justiça foi concedida ao apelado por meio de decisão interlocutória não impugnada na oportunidade. 2.1 A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão em relação ao tema agora tardiamente impugnado.
3. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com as provas coligidas aos autos.
3. No presente caso as provas trazidas a exame demonstram que a unição estável ocorreu no período de tempo compreendido entre 30 de dezembro de 2005 a 23 de janeiro de 2015.
4. A partilha de bens deve ser mantida nos moldes estabelecido pelo Juízo singular.
5. Recurso conhecido e desprovido.